Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Direito Civil. Ação de obrigação de não fazer e indenização. Cerceamento de defesa. Nulidade afastada. Circular de oferta de Franquia. Utilização de know-how. Multa. Encerramento de Atividade. Aliciamento de funcionários. Prova ausente. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos para o pagamento de multa por concorrência desleal e condenação ao encerramento de atividade concorrente, além de indenização por aliciamento de funcionários.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal é definir se houve o uso de informação contida em documento denominado como Circular de Oferta de Franquia (COF), bem como o aliciamento de empregados.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
4. Demonstrado que apelados atuavam na área de fisioterapia para combate de cefaleias e dores crônicas antes do início das tratativas para serem franqueados, inclusive possuindo prévia relação com a apelante. Assim, não há falar em apropriação de know-how, visto que a dinâmica entre as partes permitia o pleno acesso ao modus operandi da empresa apelante.
5. A COF não apresenta técnicas ou conceitos a serem seguidos pelos fisioterapeutas ou médicos, ao passo que a apelante não citou quais conhecimentos, informações ou dados confidenciais próprios foram utilizados pelos apelados. Lado outro, nos contratos anteriores firmados entre as partes não consta cláusula de exclusividade ou não concorrência.
6. Ausente violação contratual e prova de aproveitamento do know-how para fazer posterior concorrência, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa, tampouco à condenação para encerramento de atividades.
7. A mera contratação de pessoal da empresa apelante não caracteriza aliciamento de empregados, mas disputa por profissionais do mercado dentro do contexto atinente ao risco do empreendimento. Na falta de aliciamento, a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar devem ser afastados.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 608.